Tribunal: TJBA
Processo: 8125559-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES REGULARES. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em ação na qual a parte autora alegou ter tido seu nome incluído indevidamente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação, requerendo a exclusão do registro e a compensação pelos supostos danos extrapatrimoniais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia da inscrição no SCR/SISBACEN configura ato ilícito indenizável por danos morais; e (ii) estabelecer se a existência de outras anotações regulares preexistentes no cadastro afasta o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça entende que o SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, o que impõe o dever de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição, conforme previsto no art. 43, § 2º, do CDC. A ausência de notificação prévia, por si só, pode ensejar dano moral, salvo se houver inscrição desabonadora anterior regularmente realizada, conforme fixado no REsp 1.061.134/RS e na Súmula 385 do STJ. Nos autos, restou comprovada a existência de outras inscrições preexistentes e legítimas em nome da parte autora no SCR/SISBACEN. A jurisprudência consolidada afasta o reconhecimento automático de danos morais quando há registros anteriores legítimos, mesmo em caso de ausência de notificação, aplicando-se a Súmula 385 do STJ. Apesar da ausência de notificação, impõe-se a exclusão do registro até que a parte autora seja devidamente notificada, sendo parcialmente acolhido o recurso nesse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito e está sujeito às exigências do art. 43, § 2º, do CDC. A ausência de notificação prévia da inscrição no SCR não enseja indenização por dano moral quando comprovada a existência de inscrição anterior regularmente realizada. É cabível a exclusão do registro no SCR até que a parte autora seja devidamente notificada, ainda que não configurado o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.134/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 10.12.2008, DJe 01.04.2009; STJ, Súmula 385.